Tribunal: TJDFT
Processo: 0743148-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
II. Embora se trate de relação de consumo, não há que se falar em condenação por danos morais, ainda que tenha ocorrido a cobrança indevida, causando contratempos e aborrecimentos, cumpre salientar que esta configura mero inadimplemento contratual, posto que não atinge direitos da personalidade da parte autora.
III. Assim, cabe relembrar que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato.
IV. No caso, o conjunto probatório não subsidia a reparação pelos danos morais, por não demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da parte recorrida.
V. Recurso conhecido e provido para decotar a condenação por danos morais. Custas processuais recolhidas e sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).